Tribunal: TJPA
Processo: 0801608-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801608-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO NONATO AMARAL LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRADA.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EVIDENCIADA.
SUSPENSÃO DA CNH. REVOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. NÃO ACOLHIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO DENEGADA.

1.

Em sede de habeas corpus, somente deve ser obstado o feito se restar, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito e ainda da atipicidade da conduta.

2.

Portanto, o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, não sendo cabível que substitua o procedimento de rito ordinário, consentâneo com todos os meios de prova admitidos, no qual os elementos de convicção serão apresentados e submetidos ao crivo do contraditório.

3.

O exame da alegada ausência de fundamentos mínimos para a deflagração da ação penal demanda aprofundada discussão probatória, enquanto que para o trancamento da ação penal é necessário que exsurja, à primeira vista, sem exigência de dilação do contexto de provas, a ausência de justa causa para a sua deflagração e/ou continuidade.

4.

Tratando-se de denúncia que, amparada nos elementos que

sobressaem do inquérito policial, expõe fatos teoricamente

constitutivos de delito, imperioso o prosseguimento do

processo-crime.

5.

Resta, portanto, inviável o trancamento da ação penal por esta via estreita, porquanto somente o revolver dos elementos factuais conduzirá à formação de um juízo acerca da existência, ou não, de justa causa para o prosseguimento da ação, em que se apurará a conduta imputada ao agente.

6.

Inviável a análise probatória na presente via mandamental. Precedentes.

7.

É entendimento firmado nos Tribunais Superiores que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do
habeas corpus
, impedindo seu conhecimento.

8.

N
ão merece prosperar o pleito de revogação da fiança
ou
sua redução para apenas custear as despesas,
já que a lide referente ao imóvel dado de garantia, que se encontra hipotecado, deverá ser resolvida pelo juízo, no seu tempo certo. Até porque
se o
a
cusado for absolvido, deverá ser devolvido o imóvel, em caso de sentença absolutória, transitada em julgado ou, em se tratando de sentença condenatória, será o montante restituído, descontadas as custas, a indenização do dano e a multa, hipótese a ser requerida junto ao juízo da execução penal
.

9.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer em parte e nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 21 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus para trancamento de Ação Penal com pedido de liminar, impetrado em causa própria, pelo advogado/ paciente
RAIMUNDO NONATO AMARAL LIMA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da CF e art. 647 e 648, I, do CPP, contra ato de lavra do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

O impetrante sustenta que o paciente foi denunciado, no âmbito do Juízo impetrado,
pelo suposto crime de homicídio culposo, estabelecido no artigo 394, § 1º, I do Código de Processo Penal, por infração ao artigo 302, § 3º, do CTB.

Alega, sem síntese, que
o Ministério Público foi infeliz em proceder a Denúncia em desfavor do Paciente, quando incluiu o agravamento de alta velocidade ao mesmo, já que não existe no Inquérito Policial menção relativa a alta velocidade.

Ressalta, ainda, que as provas testemunhais são frágeis e sem credibilidade, já que os depoimentos estavam idênticos, ressaltando, ainda, que
não há provas de que de fato o paciente se encontrava em estado de embriaguez, já que o aparelho utilizado para medição (etilômetro), não definiu a quantidade de álcool.

Por outro lado, argumenta que a fiança fora arbitrada em valor excessivo e, uma vez que o paciente não possuía o numerário, foi dado como garantia um imóvel de herança de família em valor quatro vezes superior ao arbitrado, o que lhe causa constrangimento ilegal.

Por fim, argumenta ainda, que as medidas cautelares impostas são excessivas e desnecessárias, enfatizando o real constrangimento ante a suspensão do seu direito de dirigir veículo, bem como suspensão de sua habilitação.

Verbera que o paciente é réu primário, sem antecedentes, com 60 (sessenta) anos de idade e pai de duas filhas.

Nesses termos, requereu em liminar, com posterior confirmação no mérito:

1.

O Trancamento da Ação Penal nº 0009794-61.2019.8.14.0051, por justa causa, contra o Paciente;

2.

A desclassificação do parágrafo 3º do art. 302 do CTB. Por não existir provas do delito desta classificação;

3.

Revogação das medidas cautelares impostas ou a suspensão do direito de dirigir veículo e a devolução da habilitação do paciente;

4.

Revogada a fiança e ou reduzida apenas, para custear as despesas com a custa do processo no seu final.

Juntou os documentos.

O feito foi distribuído a relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, que indeferiu a medida liminar, requisitou informações à autoridade coatora e, após, determinou a remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Juízo
a quo
informou, em suma:

“[...] Trata-se de ação penal deflagrada por conta da conduta do denunciado em
conduzir veículo automotor, sob influência de álcool e em alta velocidade
, e
atingir fatalmente
a vítima Emerson de Oliveira Cardoso na BR-163, KM 1002, em frente ao Terminal Rodoviário de Santarém, arremessando-a por aproximadamente 30 (trinta) metros de distância.

Além de agir e matar a vítima,
o acusado
colidiu lateralmente com o veículo
conduzido por Alexandre Sardinha da Silva, causando-lhe danos.

Chegando ao Poder Judiciário, o
flagrante
foi devidamente
homologado
e na audiência de custódia concedida liberdade provisória ao paciente com fiança, arbitrada no valor de R$ 1000.000,00 (cem mil reais).

No entanto, o Paciente peticionou requerendo a isenção ou redução da fiança e, não sendo o caso, indicou bem móvel como garantia.

Este magistrado ao analisar o pedido indeferiu parcialmente o pleito, designando perito oficial para realizar a avaliação do bem indicado.

Juntado aos autos o Termo de Avaliação do imóvel, que foi valorado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),
houve substituição da fiança pela hipoteca
, razão pela qual de imediato
determinou-se a soltura do flagranteado, aplicando-lhe cumulativamente outras medidas cautelares diversas da prisão
.

A decisão foi proferida em
06 de setembro de 2019
.

Não há registro de antecedentes criminais em desfavor

do paciente.

O processo se encontra
aguardando realização de
audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 14 de outubro de 2020,
às 09:30 horas. (...)”

A Procuradora de Justiça Célia Filocreão se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem.

O feito veio à minha relatoria redistribuído, concluso, nos termos regimentais.

É o suscinto relatório.

VOTO

Inicio, afirmando que o
trancamento da ação por
habeas corpus
é medida excepcional, apenas sendo cabível quando não existirem
dúvidas quanto à ocorrência de crime

ou a inocência do agente
. É o que pontifica o Ministro Celso de Mello, no HC 82393/RJ:

“A extinção anômala do processo penal condenatório, embora excepcional, revela-se possível, desde que se evidencie - com base em situações revestidas de liquidez - a ausência de justa causa. O reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de
habeas corpus,
reveste-se de caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal. Havendo suspeita fundada de crime, e existindo elementos idôneos de informação que autorizem a investigação penal do episódio delituoso, torna-se legítima a instauração da
persecutio criminis,
eis que se impõe ao Poder Público a adoção de providências necessárias ao integral esclarecimento da verdade real, notadamente nos casos de delitos perseguíveis mediante ação penal pública incondicionada.”

Não é o caso. O paciente foi denunciado porque, no dia 01 de setembro de 2019, por volta das 19h30min, na BR 163, KM 1002, em frente ao terminal rodoviário de Santarém, praticou o “
crime de homicídio culposo, sob a influência de álcool ao atingir o pedestre Emerson de Oliveira Cardoso (24 anos), agindo imprudentemente”.

Consta que,
“Raimundo, sob a influência de álcool, conduzia o veiculo automotor marca Ford • Ranger XLT, cor prata, ano 2014/2015, chassi 8AFAR22F6FJ302105, placa QDO-7671, pela Rodovia BR-163, sentido cidade/8°BEC,
em alta
velocidade, quando, no km 1002, perdeu o controle do veículo e atingiu o pedestre
Emerson de Oliveira Cardoso,
o arremessando por aproximadamente 30 (trinta) metros de distância, em direção à vegetação existente as margens da rodovia, provocando o óbito da vítima, ainda no local (...).”

A peça acusatória expõe o fato criminoso imputado ao paciente com todas as circunstâncias do delito. Narra que os Policiais que efetuaram o flagrante
“avistaram o denunciado dentro da ambulância do SAMU, em razão de apresentar leves escoriações. Informaram que o novo aparelho de etilômetro operado acusou presença de álcool no corpo do acusado, no entanto não definiu a quantidade. Em sede de pronto atendimento, o
acusado se recusou a novamente fazer o teste de bafômetro (...).”

Enfatizou, também a inicial, que: “
Encaminhado para exame clínico, fora constatado que o acusado estava em estado de embriaguez, fl. 18 dos autos, sendo-lhe dada voz de prisão.”

Dessa forma, diante de
indícios de que o homicídio culposo decorreu de ausência de reação do condutor do veículo, legítima a persecução penal. Se o fato imputado ocorreu por imprudência e negligência, ou ambos, ou ainda se o paciente estava ou não em estado de embriaguez ou mesmo em excesso de velocidade, são questões de mérito e demandam produção de provas, incabível na via estreita do
habeas corpus
.

Vejamos a Jurisprudência colacionada pela D. Procuradora de Justiça, que se encaixa, á perfeição, no presente caso:

HABEAS CORPUS – DIREITO PROCESSUAL PENAL –

ART. 320, § 1º, INCISO IV DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR) – PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INCABÍVEL –
IMPOSSIBILIDADE DE ATESTAR DE PLANO A ATIPICIDADE DA CONDUTA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO -
ORDEM DENEGADA.

(STJ: Habeas Corpus Criminal nº 201900333333 nº único0010321-63.2019.8.25.0000 – CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Edson Ulisses de Melo - Julgado em 28/01/2020) destaquei.

Portanto, presentes os indícios da autoria e materialidade dos crimes, as condutas devem ser investigadas e submetidas ao contraditório. A procedência ou improcedência da denúncia, bem como o acolhimento ou não da qualificadora, será matéria de decisão após a fase instrutória, submetida às garantias constitucionais.

Entendo, dessarte, que inexiste, no presente,
constrangimento ilegal, nem justa causa, que justifique o trancamento da Ação Penal ou mesmo a desclassificação da conduta descrita na Exordial acusatória.

Por outro lado, no que tange à determinação judicial de suspensão da carteira de
habilitação nacional do paciente, tenho que o pedido da defesa sequer merece ser apreciado.

Isso porque,
a jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que a suspensão da carteira de habilitação nacional não ocasiona ofensa ao direito de ir e vir do paciente, já que o mesmo não se encontra cerceado de sua capacidade de ir e vir para todo e qualquer lugar, desde que não o faça como condutor do veículo.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO.

1. O habeas corpus é instrumento de previsão constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, de utilização excepcional, orientado para o enfrentamento das hipóteses em que se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso nas decisões judiciais.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise.

(...)

11. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza.

12. Recurso ordinário parcialmente conhecido. (RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018) destaquei.

Ademais, cabe sempre pontuar que o habeas corpus é instrumento de previsão constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, de utilização excepcional, orientado para o enfrentamento das hipóteses em que se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso nas decisões judiciais (STF; HC 82880 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2003, DJ 16-05-2003 PP-00092).

Quanto as demais medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo,
tenho que restam imunes de reforma, ante a necessidade de manutenção do paciente sob vigilância, cabendo pontuar que o magistrado, que se encontra mais próximo à causa, poderá revogá-las a qualquer tempo, no decurso da ação.

Por fim, quanto ao pedido de revogação / redução da fiança, o pedido, mais uma vez, não há que ser acolhido.

Consta nos autos que, n
a Audiência de custódia, foi arbitrada a fiança de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ocasião em que o paciente requereu a sua redução, o que foi indeferida.

Após o indeferimento, o paciente deu em garantia, um imóvel, que foi avaliado em R$ 400.00,00 (quatrocentos reais), que por sua vez foi deferido, tendo sido o imóvel penhorado

e imediatamente o paciente posto em liberdade, mediante medidas cautelares, diversas da prisão.

Nesse ponto, perfilho do mesmo entendimento expressado pela D. Procuradora de Justiça Drª Célia Filocreão em seu primoroso parecer quando afirma:

“Entendemos que quanto ao imóvel penhorado, a lide deverá ser resolvida pelo Juízo, no seu tempo certo.

E com certeza,
se o Acusado for absolvido, deverá ser devolvido o imóvel, em caso de sentença absolutória, transitada em julgado ou, em se tratando de sentença condenatória, será o montante restituído, descontadas as custas, a indenização do dano e a multa, hipótese a ser requerida junto ao juízo da execução penal
.

Pelos motivos expostos e em consonância com a Jurisprudência Pátria, entendemos que,
não merece prosperar o pleito de revogação da fiança e sua redução para apenas custear as despesas, com a custa do processo
.

A Decisão do Juízo foi acertada.”

Diante de todo o exposto, colhidas as informações e ouvida a d. Procuradoria de Justiça, não vislumbro presente cenário de constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem requerida e consequente trancamento da ação penal, ou mesmo desclassificação do delito, tampouco revogação das medidas cautelares diversas da prisão, tampouco
revogação / redução da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
.

Diante de todo o exposto, conheço
em parte da presente ordem e nessa extensão a denego.

É o meu voto.

Belém, 21 de maio de 2020.

Des.

RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 27/05/2020